Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704031-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RENATO KAPPAUN RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se a ausência do devido preparo recursal. Embora o Agravante tenha juntado a guia de recolhimento (ID Num. 23148887, pág. 1), não o comprovante de pagamento. Em atenção às diretrizes do novo CPC, determino a intimação do Agravante para recolher em dobro a referida verba, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, advertindo-o, desde logo, que a não comprovação do recolhimento no prazo assinalado importará a deserção e consequente não conhecimento do recurso interposto, em atenção ao disposto no art. 1.017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator